Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711655-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: TADEU BRAVO DE ALMEIDA DESPACHO Transitado em julgado o Acórdão de ID 34862553, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora